Tribunal: TJDFT
Processo: 0700208-92.2024.8.07.0013
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. DANO IRREPARÁVEL À PARTE. NÃO COMPROVAÇÃO. REJEIÇÃO. JUSTA CAUSA. RECEBIMENTO DA REPRESENTAÇÃO. NECESSIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a apelação deve ser recebida, como regra, apenas no efeito devolutivo, possibilitando-se a atribuição de efeito suspensivo quando demonstrado o perigo de dano irreparável a ser experimentado pelo menor, não sendo, todavia, essa a hipótese dos autos.
2. Na sistemática processual penal, a apuração do ato infracional se desenvolve em juízo, desde que a representação, acompanhada de elementos que permitam a narrativa breve dos fatos e a classificação do ato infracional, empreste um mínimo de sustentação à peça inicial, consoante interpretação do art. 182, §§1o e 2o, do ECA.
3. Verificada a presença de justa causa necessária para a instauração do procedimento de apuração da prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, deve ser recebida a representação oferecida pelo MP.
4. Apelação criminal conhecida e provida.